Tribunal: CARF
Processo: 11000.721553/2022-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11000.721553/2022-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/11/2008, 01/12/2008 a 30/06/2009,
01/02/2009 a 28/02/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece da parte do recurso voluntário que pretenda debater matérias
de competência da unidade preparadora/lançadora de origem.
Em regra o simples pedido de parcelamento enseja o não conhecimento do
recurso, por caracterizar a desistência recursal, no entanto, sob a égide da Lei
11.941, não sendo possível a inclusão de determinadas rubricas por
competência em parcelamento, mantém-se em contencioso a parcela não
possível de parcelar sobre a qual não há confissão constitutiva do crédito
tributário e sobre a qual não há pedido expresso de desistência do recurso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/11/2008, 01/12/2008 a 30/06/2009,
01/02/2009 a 28/02/2009
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11. VINCULANTE POR
ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de cobrança em duplicidade e parcelamento;
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11000.721553/2022-30
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.721553/2022-30

Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 625/632), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 540/546), proferida em sessão de 17/08/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-36.378, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 61/75; 157/172), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 30/11/2008, 01/12/2008 a 30/06/2009, 01/02/2009 a
28/02/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RECOLHIMENTO.
É vedada, em sede administrativa, a apreciação de alegada inconstitucionalidade.
Os valores consignados em ação própria, devidamente considerados pela auditoria-
fiscal, denotam o conhecimento da ação judicial.
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o
mesmo objeto importa a desistência do processo administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 18/20; 153/155), foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente Auto de Infração foi consolidado e lavrado em 22/12/2009, sob no
37.211.618-3, para o período 8/2008 a 6/2009, no valor consolidado de R$
31.588.809,49, constando, por motivação do lançamento no Relatório Fiscal de folhas
11 e 12, o seguinte:

(...)

3) A autarquia sujeito passivo do presente lançamento fiscal, tem como atividade
a realização das operações de previdência e assistência médica aos servidores do Estado
e de suas Autarquias. Está enquadrada no código 75116 do CNAE – Código Nacional
de Atividade Econômica, no código 84.11-6- 00 CNAE-FISCAL – Código Nacional de
Atividade Econômica-Fiscal e no código 582-0, do FPAS – Fundo de Previdência e
Assistência Social.

4) Os créditos previdenciários constituídos neste lançamento fiscal, destinam-se
à Previdência Social e referem-se às:

4.1) contribuições do sujeito passivo sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos contribuintes individuais.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.721553/2022-30

4.2) contribuições do sujeito passivo sobre o total dos valores pagos a
cooperativas de trabalho.

5) Constitui fato gerador da obrigação previdenciária a remuneração paga pelo
sujeito passivo aos contribuintes individuais e cooperativas de trabalho, que lhe
prestaram serviço.

6) Os valores das remunerações pagas e não declarados em GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
antes do início da ação fiscal, foram obtidos através das folhas de pagamento.

Foram utilizados arquivos digitais da folha de pagamento, conforme Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais emitido pelo Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais, com o códigos de identificação geral (...).
(...)

8) Este Auto de Infração compõe-se dos seguintes levantamentos para identificar
as diversas situações encontradas na empresa sob ação fiscal:
Código
Descrição
Período
CI, CI2
Contribuintes Individuais não declarados
em GFIP
08/2008, 10/2008 a 06/2009
CO2
Cooperativas não declaradas em GFIP
02/2009
CI
e
CI2
–
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
NÃO
DECLARADOS EM GFIP

Remuneração paga a contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço. Os valores foram apurados através das folhas de
pagamento. Os valores lançados estão demonstrados nas planilhas
Pagamentos a Contribuintes Individuais 2008 e pagamentos a
Contribuintes Individuais 2009.
CO2 – COOPERATIVAS NÃO DECLARADAS EM GFIP

Pagamentos feitos a Cooperativa de Trabalho não
declarada em GFIP. Os valores lançados estão demonstrados no
"Relatório de Lançamentos – RL", estando discriminados as notas
fiscais e a cooperativa que prestou serviço.

(...)

Foi informado que houve a aplicação do art. 106, II, "c", do CTN no que diz
respeito à aplicação da multa, tendo em vista a vigência da Lei 11.941/2009.

A ciência do lançamento se deu em 23/12/2009, conforme folha 1.
Da Impugnação ao lançamento e Diligência na DRJ
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relata diligência realizada, pelo que peço vênia para reproduzir:

O sujeito passivo apresentou impugnação (folhas 52 a 131) em 21/1/2010 onde
alega, em síntese, o que segue:

A alteração promovida pelo Decreto 6.042/2007 na redação do §9o do art. 239 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, teria
sido inconstitucional. Entende que incidiria o previsto no art. 150, VI, "c", da
Constituição Federal, posto que cumpre as formalidades exigidas no art. 14 do CTN.

Foi proposta ação consignatória nos autos do processo judicial
2009.71.00.007157-9/RS, tendo efetuado depósitos judiciais. Também a ação
2009.71.00.009249-2/RS foi ajuizada para "não confessar os valores através da
informação na GFIP" (folha 58), onde foi deferida antecipação de tutela
"exclusivamente para determinar à ré que se abstenha de inscrever a parte autora no
Cadin e para que expeça certidão positiva com efeitos de negativa relativamente ao
referido crédito" (folha 59). Por estas, teria havido "falta de lealdade por parte da
fiscalização, pois ainda que entendesse que a ação consignatória não possui o condão
de afastar a imposição da penalidade, tal circunstância deveria necessariamente
constar do relatório da fiscalização".
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.721553/2022-30

Entende que "os médicos credenciados não prestam serviços ao Ipergs na
qualidade de trabalhadores autônomos e/ou contribuintes individuais, mas aos
segurados da autarquia previdenciária estadual" (folha 61) e que os aportes financeiros
da instituição correspondentes à essa área de atuação são regidos pelas Leis
Complementares estaduais 12.066 e 12.134, ambas de 2004, que estabelecem co-
participação financeira do usuário.

No que diz respeito ao lançamento referente à cooperativa de trabalho, o
impugnante cometeu o equívoco ao pagar, em 20/3/2009, valor de R$4.295,26 como
sendo de março, quando, na verdade, devia ser de fevereiro, já que março foi pago em
6/4/2009.

Pede, ao final, a invalidação dos atos constitutivos do débito.

Por força da Portaria Sutri 1.073/2010, o processo veio à DRJ para apreciação.

Os autos foram baixados em diligência para verificação da situação do
pagamento apontado e dos levantamentos.

Em atenção, a Seção de Fiscalização da DRF/POA produziu o despacho de
folhas 142 com o seguinte teor:

(...)

3. - Quanto a GPS no valor de R$ 4.295,26 paga em
20/03/2009 que o contribuinte alega ter pago equivocadamente na
competência
03/2009
quando
o
correto
seria
02/2009,
mencionada no item a, informo o seguinte:
Resposta: A GPS no valor de R$ 4.295,26, consta no
conta corrente da Previdência sob o código 2402, na
competência 03/2009, com data de pagamento em
20/03/2009, sem nenhum acréscimo legal e também sem
nenhuma informação que ela deveria ter sido utilizada
para quitar débito de cooperativa de trabalho. Esta
GPS por constar no conta corrente do contribuinte na
competência 03/2009, juntamente com outras GPS
também de código 2402 e que as mesmas totalizavam o
valor de R$28.484,11 de acordo com fls. 02 do
processo. Todas estas GPS foram apropriadas pelo
sistema SAFIS para quitar os créditos apurados pelo
sistema SAFIS, na competência 03/2009, de acordo com
formulário
RDA
–
Relatórios
de
Documentos
Apresentados, anexo às fls. 05 do processo. No
relatório RADA – RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS,
na
competência 03/2009, consta o valor de R$ 28.484,11
referente a 05 GPS pagas na competência e que foram
utilizados pela Auditora Maria Tereza Reuter Fichtner,
para abater do crédito apurado na competência;

Portanto após esta análise, a solicitação do contribuinte de
alterar a competência de 03/2009 para 02/2009 da GPS código
2402 no valor de R$ 4.295,26, para quitar parte do levantamento
CO – Cooperativa Não Declarada em GFIP, é incabível porque
este valor já foi utilizado pelo sistema, para quitar outros valores
não declarados em GFIP na competência 03/2009 pelo
contribuinte e também não existe mais a possibilidade de se
incluir neste Auto de Infração, o valor de acréscimo legal de uma
GPS da competência de 02/2009, que foi paga em 20/03/2009 sem
os devidos acréscimos legais.

4. - Quanto aos nomes dos lançamentos constantes do DD e do
RL, que estão diferentes, mencionada no item b, informo o
seguinte:
Resposta: Às fls. 22 do processo, constam no RL –
Relatório de Lançamentos, consolidado em 22/12/2009
pelo sistema para fins de cálculo dos acréscimos legais,
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.721553/2022-30

os levantamentos CI – Contribuintes Individuais/Não
Declarados
em
GFIP
e
levantamento
CI2
–
Contribuintes Individuais/Não Declarados em GFIP
estão de acordo com os levantamentos CI –
Contribuintes Individuais/Não Declarados em GFIP e
levantamento CI2 – Contribuintes Individuais/Não
Declarados em GFIP, do DD – Discriminativo do
Débito, anexo às fls. 03 frente e verso do processo.

Os nomes dos levantamentos que o Auditor Relator está
mencionando que constam no RL – Relatório de Lançamentos,
consolidado em 21/12/2009 pelo sistema para fins de cálculo dos
acréscimos legais e que estão anexados às fls. 19/20/21,
denominados, (1) levantamento ME – Médicos Não Declarados
em GFIP, (2) levantamento ME1 – Médicos Não Declarados em
GFIP e (3) levantamento ME2 – Médicos Não Declarados em
GFIP, foram anexados indevidamente no processo pela Auditora
Maria Tereza Reuter Fichtner, às fls. 19/20 e 21 do processo
devem ser desconsideradas.

Em virtude do sistema SAFIS não ter permitido a criação de 03
levantamentos com a mesma sigla ME, estes levantamentos foram
substituídos pela Auditora, PARA, levantamentos CI c CI2,
conforme esclarecimentos para criação destes 02 (dois)
levantamentos CI e CI2 para o mesmo tipo de débito, que estão
mencionados nos itens 08 e 09 do Relatório Fiscal do Auto de
Infração.

A auditora gerou uma nova consolidação do débito, que foi
efetuado pelo sistema em 22/12/2009 de acordo com a capa do
Auto de Infração Debcad No 37.211.618-3 anexo às fls. 01 do
processo e que está devidamente assinada pelo Diretor Presidente
do IPE, Sr. Eloi João Zanella.

6. - Concluímos pela manutenção do débito no valor de
R$31.588.809,49 (Trinta e um milhões, quinhentos e oitenta e oito
mil e oitocentos e nove reais e quarenta e nove centavos) do Auto
de Infração de Obrigação Principal Debcad No 37.211.618-3,
fundamentado nas justificativas acima mencionadas.

(...)

O impugnante teve ciência do despacho em 2/3/2011.

Em 30/3/2011, houve protocolo de peça às folhas 145 a 162, repetindo
basicamente o mesmo que já expendido na peça litigiosa inaugural.

Nova diligência foi requerida à folha 165 para fins de juntada da ação judicial
referenciada na impugnação.

Intimado em 13/6/2011, o impugnante juntou as peças de folhas 168 a 397 em
10/6.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário.
A DRJ consignou que havia concomitância com ação judicial no que tangenciava
a parte majoritária do lançamento no ponto que é relativo à contribuição prevista no art. 22, III,
da Lei 8.212/1991, contribuintes individuais, “exceção, apenas, da parte relativa aos
pagamentos a cooperativas de trabalho”. Também, destaca que os efeitos da consignação em
pagamento foram aplicados pela fiscalização, sendo considerados e devidamente aproveitados.
Em continuidade, a DRJ aprecia o mérito relativo a multa para prevenir a
decadência e entende que é devida, pois não havia ordem de suspensão da multa ou do crédito.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.721553/2022-30

Ainda no mérito, quanto ao valor erradamente pago em relação à cooperativa de
trabalho, entendeu a DRJ que foi correto o lançamento, pois haveria que se observar que no
Relatório de Documentos Apresentados e no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, que este pagamento, ainda que apropriado na competência 3/2009 e não 2/2009
(como queria o contribuinte), foi devidamente aproveitado na extinção de parte do débito
lançado, em conformidade com as informações constantes da própria guia.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento. Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Sustenta, ainda, que teria efetuado o parcelamento e, assim, haveria duplicidade
de exigência com a continuidade destes autos, porém informação fiscal nos autos informa que a
parte parcelada foi
desmembrada (passando a ser
controlado
no
Processo n.o
12269.004942/2009-41) e que o parcelamento se origina na Lei n.o 11.941/2009 (e-fls. 555, 571).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta nos autos que não houve requisição dos autos para apresentação de
contrarrazões pela PGFN (e-fl. 668).
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 05/09/2022, e-fl. 621,
protocolo recursal em 29/09/2022, e-fl. 623, e despacho de encaminhamento, e-fl. 667), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
O recorrente alega que está sendo cobrado em duplicidade, porque haveria
parcelado e estaria sendo exigido em duplicidade com a continuidade dos autos.
Informação fiscal consigna que a parte parcelada foi desmembrada (passando a
ser controlado no processo n.o 12269.004942/2009-41) e que o parcelamento se origina pela Lei
n.o 11.941/2009 (e-fls. 555, 571) e que a parte não passível de parcelamento, não incluído por
disposição legal, remanesceu nos autos e o processo foi enviado ao CARF após recurso
voluntário.
Muito bem. As eventuais discussões sobre parcelamento não competiriam ao
contencioso administrativo fiscal (seria, inclusive, caso de desistência do recurso), assim como
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.721553/2022-30

também não compete a liquidação do julgado para aferir alegação de duplicidade de exigência
fiscal em caso de lançamento que objetiva prevenir a decadência por não terem os créditos sido
declarados em GFIP (inexistindo efeito confessório pela declaração). Emana do CARF apenas a
declaração de provimento (parcial ou total) em relação ao pedido de cancelamento do
lançamento ou a declaração de não provimento, não adentrando o Egrégio Conselho na
liquidação em si mesma do julgado.
O que se lançou no caso concreto foram valores não declarados (portanto, não
confessados e exigindo o lançamento constitutivo) e nem todos foram parcelados como consta
dos autos. O parcelado foi remetido para outro processo (n.o 12269.004942/2009-41); só o
parcelado restou constituído em definitivo com a confissão.
A lide remanesce para o não parcelado e cabe a constituição do crédito em
definitivo até mesmo para prevenir a decadência e validar até mesmo pretensão consignatória
eventual; competirá a liquidação do julgado à unidade preparadora na origem que poderá
reconhecer a extinção do crédito nas formas do art. 156 do CTN. A origem cuidará para não
haver pagamento em duplicidade ao constatar em liquidação a não demonstração de
parcelamento (o que já atestou na lide que remanesce) e/ou a eventual inexistência de
importância consignada convertida em renda. A liquidação será procedida na DRF com o cotejo
específico da exação definitivamente constituída, analisando-se competência e rubrica no que
restou em litígio (não transferido para o processo n.o 12269.004942/2009-41).
Importa notar que, caso houvesse um “simples” pedido (possível) de
parcelamento, o que não foi a hipótese a priori, já que se reconheceu vedação legal à
possibilidade de parcelamento para dadas competências, na forma exposta pela unidade
preparadora/lançadora na origem (e-fls. 555, 571), sem prejuízo de ser reanalisado naquela
instância o tema (DRF do domicílio fiscal do contribuinte responsável por recepcionar os
requerimentos), haveria hipótese de não conhecimento do recurso pelo CARF, face a norma
regimental de desistência implícita do recurso em caso de pedido (mero e simples pedido) de
parcelamento, ainda que viesse a ser indeferido posteriormente o parcelamento.
A questão é que o pedido de parcelamento, ainda que venha a ser indeferido,
precisaria ser, ao menos, “juridicamente possível” para encetar a desistência automática do
recurso por falta de interesse de agir superveniente, ante uma confissão e constituição do crédito,
e, neste diapasão, dentro da legislação da Lei 11.941 havia impedimentos legais para a inclusão
de todos os débitos em parcelamento, o que, aliás, no caso dos autos, foi reconhecido em parte
por despachos da DRF, daí a desistência não ser completa do contencioso no caso concreto, vez
que restam competências de fora do parcelado e não há nos autos efeito confessório para o
remanescente.
Neste sentido, não se conhece de quaisquer análises sobre parcelamento em seara
do contencioso administrativo fiscal, ainda mais no âmbito do CARF, que visa unicamente
controlar o lançamento e não a liquidação e execução/pagamento do valor lançado. Em
acréscimo, se o parcelamento estivesse efetivamente formulado, o contribuinte teria o seu
recurso integralmente não conhecido por desistência ocasionada por força de parcelamento. Mas,
não é o caso, melhor sorte lhe assiste neste particular, pois há competência não parcelada e com
lide ainda passível de ser controlada via recurso voluntário apresentado.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de cobrança
em duplicidade e parcelamento.
Mérito
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.721553/2022-30

Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e, basicamente, no mérito, o recorrente, para o que ficou mantido em lide, pretende o
reconhecimento de prescrição, prescrição intercorrente.
Pois bem. Quanto a prescrição intercorrente do crédito tributário em litígio
mantido pela decisão da DRJ, tenho que esclarecer que, para controle de legalidade exercido no
CARF, não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por
ausência de previsão legal específica no Código Tributário Nacional (CTN) ou no Decreto n.o
70.235, que disciplina o referido processo administrativo fiscal.
A matéria está plenamente pacificada neste Egrégio Conselho, na forma da
Súmula CARF n.o 11, a saber: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
Aliás, referido enunciado sumular se tornou vinculante, na forma da Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Os acórdãos precedentes que discutiram essa matéria são a seguir referenciados:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-
76985, de 11/06/2003. Aliás, em julgamento recente, este Colegiado reafirmou o entendimento
no Acórdão CARF no 2202-009.950.
De mais a mais, o prazo estabelecido na Lei n.o 11.457 é considerado impróprio,
na concepção doutrinária, não ocorrendo preclusão, tampouco nulidade. Princípios
constitucionais de duração razoável do processo, outrossim, não anulam o lançamento, por si só,
estando o lançamento dentro dos padrões formais regulamentares.
Por último, se o crédito ainda está em discussão da constituição definitiva pelo
contencioso inaugurado com a impugnação e, atualmente, em recurso voluntário, não há que se
falar na prescrição para interposição da execução fiscal, a qual só correria após a finalização do
processo administrativo fiscal.
Lado outro, a decadência para a constituição do crédito, analisada a partir da
notificação acerca do lançamento e dos fatos geradores, não ultrapassou o quinquênio legal,
estando também sob tal viés regular o lançamento.
Sendo assim, rejeito a tese de prescrição intercorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
as provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto,
motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do
controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste
modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há
que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações de cobrança em duplicidade e parcelamento e, na parte conhecida, no
mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11000.721553/2022-30

Ao ensejo, em ocasião de liquidação do julgado, o contribuinte, em caso de
dúvida, poderá junto à unidade preparadora/lançadora requisitar informações sobre o que foi e o
que estará sendo extinto a título de crédito tributário para evitar qualquer duplicidade. O
lançamento dos autos foi constitutivo para evitar decadência e teve por base valores não
declarados.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de cobrança em duplicidade e parcelamento; e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 677
DF CARF MF
Original